Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010146-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BARVALINO DUARTE FILHO - CPF: 353.956.801-87 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL DOCUMENTAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e homologou honorários periciais em R$ 7.849,85, determinando o depósito do valor sob pena de bloqueio, sob alegação de desproporcionalidade em relação à natureza da perícia e ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais é adequado à complexidade da perícia contábil a ser realizada no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade do trabalho, no tempo exigido, na natureza da perícia e nos valores usualmente praticados no mercado.

A perícia determinada possui natureza eminentemente documental, consistente na análise de documentos já constantes dos autos, verificação de cálculos e elaboração de planilha de apuração do débito.

A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, embora relevante, não altera a natureza da perícia nem justifica, por si só, a fixação de honorários em patamar elevado.

A ausência de necessidade de diligências externas ou de técnicas complexas
evidencia
que a atividade pericial não possui complexidade extraordinária.

A fixação dos honorários em valor próximo ao da causa revela desproporcionalidade, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução excessiva pretendida não assegura remuneração adequada ao trabalho técnico, devendo-se fixar valor intermediário compatível com a atividade desempenhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e a natureza da perícia. 2. A perícia contábil de natureza documental, sem necessidade de diligências externas, não justifica a fixação de honorários elevados. 3. A discrepância entre o valor dos honorários periciais e o valor da causa evidencia desproporcionalidade e autoriza a sua redução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI no 0753469-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010146-95.2026.8.11.0000

BANCO BMG S.A. X BARVALINO DUARTE FILHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1042020-14.2022.8.11.0041, manejado por BARVALINO DUARTE FILHO, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os honorários periciais no valor de R$ 7.849,85 (sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), determinando que o Banco agravante efetue o depósito do valor no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

Para tanto,o agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais é manifestamente desproporcional à natureza da perícia a ser realizada, que consiste basicamente em análise documental e elaboração de cálculos, sem necessidade de diligências externas ou atividades técnicas complexas.

Alega que a perícia determinada no processo consiste basicamente em análise dos documentos já juntados aos autos, verificação de cálculos apresentados pelas partes, elaboração de planilha de apuração do débito e resposta aos quesitos formulados, tratando-se de perícia contábil estritamente documental.

Aponta ainda a desproporcionalidade entre o valor fixado para os honorários periciais (R$ 7.849,85) e o valor da causa (R$ 10.000,00).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O
cerne da questão reside em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 7.849,85) é adequado à complexidade da perícia a ser realizada nos autos do cumprimento de sentença.

Direto ao ponto, é cediço que os
critérios para fixação de honorários periciais em geral
, deve considerar
a complexidade do trabalho, o tempo exigido, a natureza da perícia e os valores usualmente praticados no mercado.

No caso em análise, verifica-se que a perícia determinada pelo juízo de origem tem por objetivo dirimir a controvérsia acerca do valor devido no cumprimento de sentença, diante da significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

O exequente apresentou cálculo no valor de R$ 59.505,32, enquanto o executado efetuou pagamento parcial de apenas R$ 9.820,83 e impugnou integralmente os cálculos apresentados, alegando que partem de premissas equivocadas quanto ao saldo devedor inicial.

Em que pese
o juízo de origem tenha considerado que a diferença de R$ 49.684,49 demonstra a magnitude da divergência entre as partes, evidenciando que a perícia não se limitará a simples conferência documental, mas exigirá análise técnica aprofundada,
no caso em exame, essa
circunstância, por si só, não justifica a fixação de honorários periciais em patamar tão elevado.

Isso porque, independentemente do valor da divergência, a natureza da perícia permanece a mesma: análise documental e elaboração de cálculos com base nos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de diligências externas complexas ou metodologias técnicas sofisticadas.

Nesse sentido, é importante considerar que a perícia contábil em questão consiste basicamente em
analisar os d
ocumentos já juntados aos autos
, verificar os
cálculos apresentados pelas partes
e elaborar a
planilha de apuração do débito
.

É evidente que a
atividade técnica
em questão,
embora demande conhecimento especializado, não apresenta complexidade extraordinária que justifique honorários em patamar tão elevado quanto o fixado pelo juízo de origem.

Ademais, não se pode ignorar a evidente desproporção entre o valor fixado para os honorários periciais (R$ 7.849,85) e o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), o que demonstra que a fixação realizada pelo juízo de origem não observou adequadamente o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem sido firme no sentido de que os honorários periciais devem ser fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DO RECURSO. MÉRITO: PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença.
2. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 3. Se a parte agravante não apresentou argumentos que justifiquem a redução do valor arbitrado, não há como alterar a quantia fixada. 4. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07534694520238070000 1888963, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Por outro lado, não se pode acolher integralmente a pretensão do agravante de redução dos honorários periciais para R$ 2.000,00, pois tal valor poderia não remunerar adequadamente o trabalho técnico a ser desenvolvido pelo perito.

Considerando a natureza da perícia, a complexidade moderada do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e os valores usualmente praticados no mercado para perícias contábeis de natureza documental, entendo razoável a fixação dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026